Tribunal: TJMT
Processo: 1005630-48.2025.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005630-48.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CREIDSON MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 780.829.601-59 (RECORRIDO), KAMILLA GOMES FRADE - CPF: 026.451.791-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1005630-48.2025.8.11.0006.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES-MT.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:

CREIDSON MENDES DE OLIVEIRA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26/02 a 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO E DESCARGA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido para condenar concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 3.196,00, a título de danos materiais, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é incompetente em razão da suposta necessidade de prova pericial; (ii) estabelecer se houve comprovação do dano material e do nexo causal; (iii) determinar se laudos técnicos particulares são aptos a fundamentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de incompetência, pois a controvérsia não demanda perícia técnica, cabendo ao juiz indeferir provas inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, sendo admitidos todos os meios de prova legais no âmbito dos Juizados Especiais (art. 32 da Lei nº 9.099/95).

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de defeito na prestação.

Incumbe à concessionária comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.

Os laudos técnicos apresentados, elaborados por empresa especializada em reparo de equipamentos eletrônicos, atestam que a descarga elétrica e a queda de energia causaram os danos, sendo aptos a demonstrar o nexo causal.

A concessionária não comprova qualquer excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, do CDC, nem demonstra ter adotado as providências previstas nos arts. 612 e 613 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL para verificação dos equipamentos.

Comprovados o dano material e o nexo causal, impõe-se a manutenção da condenação no valor correspondente às notas fiscais juntadas, não havendo impugnação específica quanto ao montante fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação ou descarga elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF.

2. O laudo técnico particular elaborado por empresa especializada é meio idôneo para comprovar o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano ao equipamento, quando não infirmado por contraprova.

3. É desnecessária a realização de perícia no âmbito do Juizado Especial quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente ao julgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 370 e 373, II; CDC, art. 14 e § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 32, 46 e 55; Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, arts. 612 e 613; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003353-05.2021.8.11.0037, Turma Recursal Única, j. 07/11/2022; TJMT, N.U 0006155-71.2017.8.11.0024, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/07/2021; TJMT, N.U 1001096-77.2019.8.11.0004, Turma Recursal Única, j. 19/06/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada nos autos (ID 335682370), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 3.196,00 (três mil cento e noventa e seis reais),
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de mora a partir da citação válida, nos termos do art. 397, parágrafo único, e do art. 405, ambos do Código Civil, bem como de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ.

Ainda, determinou que os juros de mora sejam calculados pela taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
conforme o art. 406, § 1º, c/c o art. 389, ambos do Código Civil. Quanto à correção monetária, fixou a aplicação do
IPCA
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo, conforme prevê o art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

A recorrente, em suas razões recursais, alega:

1.

Preliminar:
Incompetência do Juizado Especial – Necessidade de realização de prova pericial;

2.

Ausência de comprovação efetiva de dano material;

3.

Laudos técnicos produzidos unilateralmente.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apesar de devidamente intimado (ID 335682375), o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não demanda a realização de perícia técnica, sobretudo diante dos documentos acostados, em especial os laudos técnicos apresentados, nos quais se consignou que os equipamentos do autor foram danificados em decorrência de “descarga elétrica” e “queda de energia elétrica”.

Ainda, o artigo 370 do Código de Processo Civil, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

Sabemos que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de prova, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, o autor relata que, em outubro de 2024, na cidade de Cáceres, ocorreu sobrecarga na rede em razão de descarga elétrica, o que teria ocasionado a queima de equipamentos eletrônicos.

Diante disso, solicitou junto à reclamada o ressarcimento dos danos elétricos
(
processo administrativo nº 202405798)
, cujo pleito foi indeferido, conforme documento juntado no ID 335674598
.

Acostou aos autos as notas fiscais referentes ao conserto dos aparelhos danificados (IDs 335674599, 335682350 e 335682351), além de laudos técnicos que apontam a “descarga elétrica” e a “queda de energia elétrica” como causas dos prejuízos
.

Em sua defesa, a demandada alega a a
usência de comprovação efetiva de dano material, bem como que os laudos técnicos foram produzidos unilateralmente.

No entanto, tendo em vista a juntada dos laudos técnicos pelo reclamante, incumbia à parte reclamada produzir contraprova apta a infirmá-los. Contudo, não há qualquer elemento probatório que demonstre fato diverso, razão pela qual se conclui que a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cumpre esclarecer que a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicados ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora de serviços se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço.

No presente caso, da análise do conjunto probatório, verifica-se que o reclamante logrou êxito em demonstrar os prejuízos ocasionados aos
equipamentos eletrônicos, quais sejam:
interfone (porteiro eletrônico) Intelbras 8010; duas câmeras de segurança IPC Intelbras 1430 IP,
e
placa de motor do portão elétrico PPA JET FLEX
.

Além disso, juntou aos autos laudos técnicos que atestam terem sido a “descarga elétrica” e a “queda de energia elétrica” as causas dos danos

(IDs 335674599, 335682350 e 335682351).

Ressalte-se que os referidos laudos foram elaborados por empresa especializada em reparo de equipamentos eletrônicos e se mostram aptos a comprovar o nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da ausência de comprovação de excludente de responsabilidade e da inércia da reclamada em adotar as providências que lhe incumbiam, conforme previsto nos artigos 612 e 613 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.
Vejamos:

Art. 612. Para
análise da solicitação de ressarcimento
, a distribuidora pode:

I - fazer verificação do equipamento danificado no local;

II - retirar o equipamento para análise; ou

III - solicitar que o consumidor encaminhe o equipamento para oficina credenciada pela distribuidora.

Parágrafo único.

O impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação é motivo para a distribuidora indeferir o ressarcimento, devendo a comprovação do impedimento ser juntada ao processo.

Art. 613. A
distribuidora deve realizar a verificação no local ou retirar o equipamento para análise
nos seguintes prazos, contados da data da solicitação do ressarcimento:

I - até 1 dia útil: para equipamento utilizado para o acondicionamento de alimentos perecíveis ou medicamentos; ou

II - até 10 dias: para os demais equipamentos.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. JUNTADA DE LAUDOS TÉCNICOS E ORÇAMENTOS PELA PROMOVENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras. 2.
Constatado que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilação de energia, conforme laudos juntados, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto do produto queimado e, também, de indenização por danos morais.
3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1003353-05.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022)

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA EM FACE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA –
DANOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE QUEDA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO PARTICULAR ISENTO DE MÁCULAS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1 – No caso concreto,
o nexo causal entre a prestação dos serviços de energia elétrica e os danos causados nos equipamentos eletrônicos está comprovado por parecer técnico particular, que atestou que os bens foram danificados em razão da queda ou da oscilação de energia elétrica
.

2 – Na linha de entendimento da jurisprudência hodierna,
é válido o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos para comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica
, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, sendo este o caso destes autos.
(TJMT – N.U 0006155-71.2017.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2021, Publicado no DJE 17/07/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA.
QUEIMA DE APARELHOS
. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO.
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
A queima de aparelhos elétricos em razão de sobrecarga de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor
.
A recusa em suportar os danos causados no equipamento, decorrente da oscilação da energia elétrica, dá ensejo a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos e contratempos sofridos pelo consumidor
.
(TJMT - N.U 1001096-77.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020) (grifei)

Desse modo, mostra-se acertada a decisão monocrática ao determinar a indenização pelos prejuízos materiais suportados pela parte autora,
n
o montante de
R$ 3.196,00 (três mil, cento e noventa e seis reais),
conforme demonstrado pelas notas fiscais anexadas à exordial.
Ademais, o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de impugnação recursal
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026